Tribunal: STF
Processo: ARE 1588460
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo.  Execução fiscal. Penhora. Recusa de precatório. Ordem legal de preferência. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu a penhora “na boca do caixa” em execução fiscal, após esgotada a tentativa de satisfação do crédito via leilão de bem indicado e a recusa de cessão de crédito.
2. A recorrente, que adquiriu direitos creditórios judiciais (precatório) por contrato particular de cessão, ofereceu parte desse crédito à penhora. Alega que a recusa do precatório viola o art. 100 da Constituição da República e torna a execução mais gravosa, requerendo a reforma do acórdão para restabelecer a decisão de 1º Grau. 
II. Questão em discussão
3.  A questão em discussão consiste em saber se a recusa da cessão de créditos, e a consequente determinação de penhora “na boca do caixa”, viola o art. 100 da CRFB.
III. Razões de decidir
4. Não se verifica a alegada violação ao art. 100 da CRFB, pois o Colegiado de origem não negou a possibilidade de cessão de créditos oriundos de precatórios, apenas considerou que, no caso concreto, a oferta não era adequada, tendo em vista que “a cessão de direitos foi firmada mediante contrato particular, o qual não comprova a real existência do crédito, muito menos prova que a cessionária efetivamente é a detentora do crédito cedido”.
5. Assentou o Colegiado de origem que o executado, ao nomear bens à penhora, deve observar a ordem legal e tem o ônus de provar a necessidade de afastá-la, não sendo suficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade.
6. A execução fiscal, embora seja menos gravosa para o executado, deve assegurar a satisfação integral e rápida do crédito, não podendo o credor ser imposto a aceitar o pagamento nos termos escolhidos pelo devedor, especialmente quando a pretensão não melhora a liquidez do crédito.
7. A verificação da veracidade dos argumentos da recorrente demandaria a análise do quadro fático dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

 “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NA "BOCA DO CAIXA. POSSIBILIDADE. 
1. A jurisprudência desta Corte admite a penhora 'na boca do caixa' quando esgotadas, sem êxito, todas as demais tentativas de satisfação do crédito exequendo. 
2. Cabível o deferimento da penhora na 'boca do caixa', considerando que, infrutíferas todas as demais tentativas de garantia do crédito executado. 
3. Recurso provido.” (e-doc. 10).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 100 da Constituição da República. 

3.1. Narra que, “em razão de operacionalização de negócio particular, a Recorrente adquiriu direitos creditórios judiciais mediante Contrato Particular de Cessão de Direitos”, tendo oferecido à penhora parte desse crédito, “na proporção necessária para garantir integralmente o feito”. 

3.2. Alega que, tendo sido comprovada a regularidade e a titularidade do precatório, “se revela evidente a possibilidade de aceita da mesma em pagamento”, pelo que a recusa do Colegiado de origem em aceitar a cessão do crédito ofende o teor do art. 100 da Constituição da República e torna a execução mais gravosa.

3.3. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a decisão de 1º Grau (e-doc. 17).

4. O agravo em recurso especial foi provido, tendo o STJ anulado o acórdão relativo aos embargos de declaração e determinado o retorno dos autos à origem para que outro fosse prolatado (e-doc. 47), o que se verificou pelo e-doc. 59, acórdão assim sintetizado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. RECUSA DE BENS. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. O executado, ao nomear bens à penhora, deve observar a ordem legal e tem o ônus de provar a necessidade de afastá-la, não sendo suficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade, conforme entendimento do STJ (REsp 1.337.790). 
2. O exequente detém a prerrogativa de recusar a substituição da penhora por bens que não sejam dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia (inc. I do art. 15 da LEF), sendo legítima a recusa caso não observada a gradação legal, conforme orientação do STJ (AREsp 2322392). 
3. A execução fiscal, embora deva ser menos gravosa para o executado, deve assegurar a satisfação integral e rápida do crédito, não podendo o credor ser imposto a aceitar o pagamento nos termos escolhidos pelo devedor (art. 313 do Código Civil), especialmente quando a pretensão não melhora a liquidez do crédito. 
4. A desistência da penhora anterior de carvão pelo IBAMA foi justificada, pois ocorreu após todas as tentativas de alienação (leilões e venda direta) restarem infrutíferas, não se tratando de mera liberalidade. 
5. A recusa do direito creditório (precatório) ofertado pela agravada foi legítima e fundamentada, pois o suposto crédito não obedeceu à ordem legal e a cessão se originou em contrato particular que não comprovou a real existência do crédito nem a efetiva detenção pela cessionária. 
6. Omissão sanada sem atribuição de efeitos infringentes.” (e-doc. 59).

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido e daquele relativo aos embargos de declaração:

“Por ocasião da apreciação do pedido liminar, assim foi decidido: 
"Dispõe o art. 1.019, I, do CPC/2015: 
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 
A tutela de urgência está assim prevista no art. 300 do Código de Processo Civil: 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
A decisão agravada foi proferida no processo 5000935-80.2013.4.04.7006/PR, evento 165, DESPADEC1: 
A 12ª Turma firmou posicionamento acerca da possibilidade da realização da penhora na "boca do caixa": 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NA "BOCA DO CAIXA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a penhora 'na boca do caixa' quando esgotadas, sem êxito, todas as demais tentativas de satisfação do crédito exequendo. 2. Cabível o deferimento da penhora na 'boca do caixa', considerando que, infrutíferas todas as demais tentativas de garantia do crédito executado, somadas à recusa injustificada da parte devedora em colaborar com o processo executivo. 3. Recurso provido. (TRF4, AG 5002863-20.2022.4.04.0000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 09/03/2023)
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NA "BOCA DO CAIXA". POSSIBILIDADE. 1. Considerando infrutíferas as consultas realizadas perante o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e que a empresa permanece em atividade comercial, o que implica movimentação de recursos financeiros em espécie, é possível a realização de penhora na "boca do caixa". 2. Descabe obstaculizar a satisfação do crédito, por meio da penhora na boca do caixa, quando a legislação prevê a penhora de dinheiro como o primeiro item do rol de preferências do art. 11, da Lei nº 6830/80, sem prejuízo de eventual penhora sobre faturamento. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF4, AG 5042499- 90.2022.4.04.0000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator para Acórdão JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 10/02/2023) 
Na hipótese dos autos, verifico que as consultas aos sistemas on-line restaram infrutíferas. 
Assim, tenho que o pedido se reveste de plausibilidade. 
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de mandado de penhora na boca do caixa." 
Com efeito, por não haver novos elementos capazes de ensejar a alteração do entendimento acima esboçado, deve ser mantida a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.” (e-doc.10)

“Reconhecida, pelo c. STJ, a existência de omissão no acórdão recorrido, foi determinado o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração apresentados pela agravante. 
Examino. 
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, decidiu que cumpre ao executado, ao nomear bens à penhora, observar a ordem legal, possuindo o ônus de provar a necessidade de afastá-la, não sendo suficiente a mera invocação ao princípio da menor onerosidade (RESP 1.337.790). Devem ser ponderados os interesses do credor e do devedor, analisando a situação concreta, sobretudo tendo em vista a qualidade dos bens nomeados, sua suficiência para garantir a execução e facilidade na alienação judicial. 
Não se tratando de nomeação à penhora de dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia (inc. I do art. 15 da LEF), tem o exequente fiscal a prerrogativa de recusar substituição da penhora por bem nomeado pelo executado fiscal. 
Ainda que a execução fiscal se deva processar pela forma menos gravosa para o executado, essa regra somente é aplicável quando existam dois meios de igual eficácia para a satisfação do crédito, devendo o processo se execução assegurar a satisfação integral e rápida do crédito. Não se pode impor ao credor que aceite o pagamento nos termos escolhidos pelo devedor (art. 313 do Código Civil), ainda mais quando a pretensão do devedor não melhora a liquidez do crédito em execução. 
Analisando os autos originários, verifica-se que, no evento 30, CERT1, foi efetivada a penhora de pouco mais de 12 toneladas de carvão. Os leilões realizados foram todos infrutíferos, bem como a tentativa de venda direta (evento 57, INF1). Só ao final de todas as tentativas terem fracassado é que o IBAMA desistiu da penhora. Veja-se que não se tratou de mera recusa imotivada do agravante, mas a desistência se deu depois de empregados todos os meios para alienação do bem penhorado. 
Quanto ao direito creditório ofertado pela agravada no evento 151, PET1, tem-se que a recusa do exequente foi fundamentadamente justificada: o suposto crédito ofertado não obedeceu à ordem legal; a cessão de direitos foi firmada mediante contrato particular, o qual não comprova a real existência do crédito, muito menos prova que a cessionária efetivamente é a detentora do crédito cedido. 
Nesse contexto, é legítima a recusa do exequente, já que a oferta do executado não melhora a liquidez da garantia da execução, aliás sequer serve a essa garantia. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. RECUSA. POSSIBILIDADE. 1. O credor detém a prerrogativa de aceitar, ou não, o proposto pela parte executada, com exceção de eventual substituição do bem penhorado por depósito em dinheiro ou fiança bancária, circunstância que dispensa a anuência da parte exequente, consoante julgamento do REsp 1090898/SP, pelo STJ, pela sistemática do art. 543-C do CPC . 2. Na hipótese dos autos, entendo justificada a cautela demonstrada pelo exequente. Nada obsta que em outro momento o pedido seja reiterado pelo interessado, instruído com documentos suficientes para afastar qualquer dúvida de que o bem se encontre devidamente desembaraçado. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5044960- 35.2022.4.04.0000, 3ª Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 10/04/2023)
Dessa forma, mostra-se legítima a recusa do exequente quando o executado pretende inverter a ordem legal de preferência sem oferecer bens de liquidez equivalente ou superior. A execução deve prosseguir de forma a resguardar a efetividade da cobrança. 
Dispositivo 
Ante o exposto, em novo julgamento, voto por acolher os embargos de declaração, sanando a omissão apontada sem atribuição de efeitos infringentes.” (e-doc. 59; grifos acrescidos).

6. Da leitura do acima transcrito não se chega à alegada violação do art. 100 da Constituição da República o qual, para o que interessa ao caso em julgamento, limita-se a estabelecer a possibilidade de cessão de créditos provenientes de precatórios. Em momento algum o Colegiado de origem negou a possibilidade de cessão de crédito, apenas assentou que, no caso, essa opção não era a mais adequada, considerando o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional de regência (inc. I do art. 15 da LEF e 313 do Código Civil), como consta expressamente no acórdão relativo aos embargos de declaração.

7. Assim, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e da legislação infraconstitucional mencionada seria possível verificar a veracidade dos argumentos do recorrente, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO A PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há ofensa direta em discussão relativa à ordem de preferência de nomeação de precatório à penhora em execução fiscal. 
2. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático probatório (Súmula nº 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. “
(ARE nº 902.669-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 18/10/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DO CRÉDITO DE PRECATÓRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(AI nº 782.952-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/10/2012, p. 21/11/2012).

9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator